Tribunal: STF
Processo: RE 93231
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
Proventos de Procuradores Estaduais aposentados iguais aos vencimentos dos Procuradores em atividade, reconhecidos com fundamento no direito adquirido (art. 153, § 3º, da Constituição Federal e art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil). 
Na espécie, a lei instituidora da paridade foi revogada, inexistindo direito adquirido. Dissídio jurisprudencial comprovado, ensejando o conhecimento e provimento do recurso. 
Por outro lado, não há no caso outro fundamento, bastante por si, e não abrangido pelo recurso (Súmula 283).
Provimento do recurso extraordinário, para se cassar a segurança concedida.